Tribunal: TJBA
Processo: 0001526-88.2014.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão julgador: ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001526-88.2014.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EDER ADRIANO NEVES DAVID REU: RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO NO ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 415, IV, CPP, LEGÍTIMA DEFESA NÃO VERIFICADA NOS AUTOS DE FORMA CABAL E IRREFUTÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA ANIMUS NECANDI. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. CRIME QUE TERIA SIDO MOTIVADO POR CIÚMES. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE APRESENTA NOS AUTOS DE FORMA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE. COMPROVADA A MATERIALIDADE E PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA DE RIGOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Desacolhe-se o pleito de absolvição sumária, já que não foi possível extrair qualquer elemento que demonstrasse de forma concreta que o recorrente teria agido em legítima defesa. A única testemunha que presenciou os fatos afirmou que o recorrente desferiu socos contra a vítima e chutes quando esta já estava caída no chão. O próprio recorrente confirmou que teria desferido um soco e dois chutes na cabeça da vítima quando esta já estava caída. Precedentes do STJ no sentido de que a absolvição sumária só é possível quando restar comprovada de forma cabal e irrefutável a ocorrência das hipóteses do artigo, 415, CPP, o que não é o caso. 2. A tese de ausência de dolo também não merece prosperar. O fato de desferir chutes na cabeça enquanto a vítima já estava caída no chão, é suficiente para afastar a desclassificação nesse momento processual. Como cediço, tal pleito só se mostra possível nos casos em que inexistência de dolo é patente, de forma a não gerar qualquer dúvida. Havendo incerteza nesse ponto, torna imperiosa a submissão da matéria ao tribunal do júri, juízo natural da causa. 3. Acerca da exclusão da qualificadora de motivo fútil, extrai-se dos autos que o motivo do crime teria sido em razão de um desentendimento anterior, por supostamente a vítima ter piscado para a namorada do recorrente. O fato pode ser confirmado pelas palavras das testemunhas ouvidas no processo, o que constitui circunstância suficiente a impossibilitar a intervenção desta Instância Superior, a fim de que não haja usurpação da competência do Tribunal do Júri, considerando que não se trata de uma qualificadora manifestamente improcedente. 4. Assim, considerando que a materialidade delitiva se encontra comprovada por meio do Laudo de Exame de Necrópsia (18278320, p. 26-28) e os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas, bem como pelo interrogatório do recorrente, imperiosa a manutenção da pronúncia, com a submissão ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa. 5. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001526-88.2014.8.05.0036, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer de negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado no sistema.